Tribunal: TJDFT
Processo: 0022929-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0022929-96.2016.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR NEVES PEREIRA, GILSON GOMES DA CRUZ, CLAYTON DE FREITAS VIDAL RECORRIDO: JURACI PESSOA DE CARVALHO DECISÃO A disponibilização das notas taquigráficas é expressamente vedada pelo RITJDFT 128, § 1o: Art. 128. As decisões serão lavradas pelo relator em forma de acórdão, do qual constarão a espécie e o número do feito, os nomes das partes e dos desembargadores que votaram, a ementa, o relatório e os votos com as conclusões e os fundamentos da decisão. § 1o As notas taquigráficas serão revisadas e incluídas no voto no prazo regimental, vedada a sua disponibilização. -grifei- Indefiro o pedido (id 17573561). Retornem os autos à Presidência da Corte. Intimem-se. Brasília, 6/8/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR